Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715514-72.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu em face da decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para “determinar que a ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL se abstenha de transferir a autora da unidade hospitalar onde se encontra internada, devendo a paciente permanecer no Hospital Santa Luzia, sob os cuidados de seu médico assistente e equipe responsável, bem como custeie integralmente e de forma imediata o tratamento oncológico prescrito, incluindo as medicações Azacitidina, Venetoclax e Ondansetrona, nas dosagens e periodicidades indicadas, enquanto perdurar a necessidade clínica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, inclusive bloqueio de valores, em caso de descumprimento.” A agravante alega que “O Hospital Santa Luzia, local escolhido pela Agravada para atendimento emergencial, no qual pleiteia pela autorização para continuidade de seu tratamento oncológico, em que pese seja credenciado junto a Amil, ou seja, é um prestador habilitado à realização de alguns exames e procedimentos pelo plano da parte Autora, contudo, não é um prestador habilitado para disponibilização e realização dos procedimentos solicitados na peça vestibular, não possuindo acordo comercial para realizá-los, nos beneficiários da Amil.” Sustenta que, “em nenhum momento, houve recusa de cobertura do tratamento pleiteado. Ao revés, a operadora reconheceu integralmente a cobertura do evento assistencial, qual seja, o tratamento onco-hematológico, limitando-se a condicionar sua realização à utilização de prestador devidamente habilitado dentro da rede credenciada, com indicação direta do Hospital Águas Claras em substituição, em estrita observância às disposições contratuais e normativas aplicáveis.” Afirma que possui “rede credenciada e profissionais aptos a seguir com o procedimento, não havendo assim que se falar em custeio fora da rede ou reembolso de procedimento”, bem assim que “o plano contratado não prevê o chamado reembolso por livre escolha de prestadores, não há o que se falar em cobertura de custos adicionais por parte da Operadora, sobretudo ao custeio de procedimentos realizados por profissionais não habilitados pela Operadora para realização dos mesmos.” Pede a concessão de efeito suspensivo. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão parcial do efeito suspensivo. Não há controvérsia acerca da obrigação da ré de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente da autora. O que está em discussão é apenas a existência de obrigatoriedade de cobertura no hospital escolhido pela autora, ora agravada, para submeter-se ao tratamento. A agravante possui extensa rede credenciada, a qual não contempla o Hospital Santa Luiza para tratamento onco-hematológico, conforme documentação que instrui a inicial. Considerando que o plano de saúde contratado pela agravada não contempla a livre escolha de prestadores, está ela obrigada aos limites do que foi ajustado, ou seja, deve submeter-se ao tratamento dentro da rede credenciada do plano. Por outro lado, conforme restou assentado na decisão agravada, “A interrupção ou o atraso no início do tratamento indicado, em contexto de leucemia mieloide aguda, representa risco concreto e imediato à vida da autora, conforme expressamente consignado nos documentos médicos, sendo evidente que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar prejuízos irreversíveis, inclusive o óbito da paciente.” É bem verdade também que o relatório médico acostado aos autos de origem contra-indica a transferência hospitalar no momento, em função do quadro de saúde delicado e do tratamento já iniciado. Assim, contrapondo o direito ao tratamento à saúde da agravada com a devida e necessária submissão às lícitas disposições contratuais assumidas junto à agravante, tem-se como solução adequada a permanência do tratamento já iniciado perante o Hospital Santa Luzia até que o quadro médico se estabilize e possibilite sua transferência para o hospital indicado pelo plano. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo para permitir a continuidade do tratamento no Hospital Santa Luzia tão somente até o momento em que as condições clínicas da agravada se estabilizem e possibilitem sua transferência para o hospital indicado pela agravante, mediante avaliação de seu médico assistente. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 22 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora